Tribunal: TJSP
Processo: 1003438-96.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
MANDATO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - SEGUNDA FASE – RETENÇÃO PELA RÉ DE PARTE DO VALOR DE DEPÓSITO JUDICIAL PERTENCENTE AO AUTOR – ALEGAÇÃO DE QUE ALUDIDO VALOR SE PRESTARIA PARA REMUNERAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM FAVOR DO GENITOR DO AUTOR, MEDIANTE AJUSTE VERBAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DA RÉ – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CERCEAMENTO DE

Ementa:
MANDATO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - SEGUNDA FASE – RETENÇÃO PELA RÉ DE PARTE DO VALOR DE DEPÓSITO JUDICIAL PERTENCENTE AO AUTOR – ALEGAÇÃO DE QUE ALUDIDO VALOR SE PRESTARIA PARA REMUNERAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM FAVOR DO GENITOR DO AUTOR, MEDIANTE AJUSTE VERBAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DA RÉ – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA INDEVIDAMENTE RETIDA – RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA MANTIDA

JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – RECORRENTE QUE FAZ JUS AO BENEFÍCIO PLEITEADO E NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA